Tribunal: TJES
Processo: 0000181-46.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Raça
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000181-46.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000181-46.2023.8.08.0050

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147, por cinco vezes, no art. 140, § 3º, e no art. 331, todos do Código Penal, bem como no art. 2º-A, da Lei nº 7.716/89, em concurso material, com pedido de redução da pena de multa, por considerá-la desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a proporcionalidade da pena de multa fixada em patamar superior ao mínimo legal, quando a pena privativa de liberdade correspondente permanece em seu piso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de multa, quando cominada de forma cumulativa com a sanção privativa de liberdade, constitui preceito secundário da norma penal e sua aplicação é imperiosa, não cabendo ao julgador afastá-la sob o argumento de hipossuficiência do acusado.

A dosimetria da pena pecuniária ocorre em duas fases: na primeira, fixa-se o número de dias-multa, que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; na segunda, estabelece-se o valor de cada dia-multa, conforme a situação econômica do réu.

A fixação da pena-base privativa de liberdade no mínimo legal impõe que a pena de multa também seja estabelecida em seu patamar mínimo, em observância ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Constatada a mesma situação jurídica e tratando-se de questão de caráter meramente objetivo, os efeitos da decisão que reduz a pena de multa devem ser estendidos ao corréu não apelante, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação do número de dias-multa deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida, de modo que, aplicada a pena corporal no mínimo legal, a sanção pecuniária deve seguir o mesmo critério.

É cabível a extensão dos efeitos de decisão favorável ao corréu não apelante quando o fundamento do provimento do recurso se baseia em circunstância de caráter exclusivamente objetivo, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 49, art. 69, § 3º do art. 140, art. 147 e art. 331. Lei nº 7.716/89: art. 2º-A. Código de Processo Penal: art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: Não foi citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000181-46.2023.8.08.0050

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DE ARAÚJO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 34327531, pp. 433/463), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147, por cinco vezes, art. 140, § 3º, e no art. 331, todos do Código Penal, bem como no art. 2º-A, da Lei nº 7.716/89, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 11 (onze) meses de detenção, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 16078021), a defesa requer a redução da pena de multa, sustentando que o montante fixado é desproporcional em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

Emerge da denúncia que, no dia 28/01/2023, na Rua Colatina, em Marcílio de Noronha, os réus Gerlan Carlos Vieira de Araújo e Antônio Carlos Vieria de Araújo, de forma livre e consciente, ameaçaram, por palavra, de causar mal injusto e grave, além de injuriado em razão da condição de pessoa idosa e, também, em razão de sua cor, além de desacatar funcionário público no exercício de suas funções as seguintes vítimas: Orivaldo Alves dos Santos, Anacleia de Souza Santos, Dayani Nadir Pinto Lorenzon, Jonathan Gomes de Castro Lima e Flávio Pereira do Rosário.

Consta dos autos que agentes da guarda municipal foram acionados a fim de atender a uma ocorrência de ameaça entre vizinhos. Chegando no local, foi constatada a presença de vários moradores na rua e os réus gritando de seu quintal palavras contra eles.

Nesse contexto, a guarnição se aproximou das vítimas Anacleia e Orivaldo, que disseram que os réus chutaram seu portão e os ameaçaram falando que “iriam pegar” o casal, além de fazer gestos passando o dedo no pescoço, insinuando um corte naquela área. O réu Gerson disse a Orisvaldo, ainda, o seguinte: “vou matar você, seu velho aleijado de quatro olhos”.

Além disso, os réus também proferiram ofensas e ameaças aos guardas, principalmente o réu Gerlan, que desferiu chutes na viatura e dizia “marquei a cara de vocês; você tem sorte que eu estou mais tranquilo, porque se eu tivesse uma quadrada na cintura vocês iriam ver”.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o réu não se
insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual e nas provas produzidas em juízo.

No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que, uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

No caso em testilha, a pena de multa é resultante da condenação pelo crime previsto nos artigos 140, § 3º, do Código Penal, e 2ª-A, da Lei 7.716/89, uma vez que a lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal, não prevê a referida sanção em seu preceito secundário).

Em relação ao requerimento para diminuição da pena pecuniária, é relevante ressaltar que a dosimetria, nesse caso, é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Nesse contexto, na primeira fase dosimétrica, apesar de ter fixado a pena de prisão no mínimo legal, o órgão judicante fixou a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa (para o crime do artigo 140, § 3º, do Código Penal) e 30 (trinta) dias-multa (para o crime do artigo 2º-A, da Lei 7.716/89) (sessenta) dias-multa, patamar maior que o mínimo previsto em lei (que é de 10 (dez) dias-multa – artigo 49, do Código Penal). É preciso, portanto, sobretudo em prol do atendimento ao princípio da individualização da pena, a reanálise da sanção aplicada ao apelante.

Diante do exposto, na primeira fase dosimétrica, as penas-bases devem ser alteradas, mantendo-se a pena corpórea fixada, mas diminuindo-se as penas pecuniárias para 10 (dez) dias-multa.

Não havendo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena, e aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva do crime do artigo 2°-A, da Lei 7.716/89, em 03 (três) anos de reclusão, 11 (onze) meses de detenção e
20 (vinte) dias-multa
.

Por força do disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal, tratando-se de questão meramente objetiva e, ainda, da mesma situação jurídica, promovo a extensão dos efeitos do presente julgamento ao corréu Gerlan Carlos Vieira de Araújo, razão pela qual também redimensiono sua pena para 03 (três) anos de reclusão, 11 (onze) meses de detenção e
20 (vinte) dias-multa
.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa para reduzir a pena de multa aplicada ao
apelante

para 20 (vinte) dias-multa
,
estendendo-se, de ofício, o redimensionamento da pena para o corréu,
mantendo-se o édito condenatório nos demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)